Tribunal: TJMT
Processo: 1010572-78.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010572-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GILSON APARECIDO DOS REIS - CPF: 054.657.461-06 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA REGIONAL DO POLO II (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), FABIANA LADEIA SALVADOR - CPF: 056.615.471-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE BINDANDE DE JESUS - CPF: 042.346.551-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, §2º, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP), AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E ANEMIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL –
MODUS OPERANDI
– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS (ART. 319 DO CPP)
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

O caso em tela, verifica-se que a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, eis que se encontra fundada com o objetivo em resguardar a ordem pública, efetivamente diante do suposto
modus operandi
empregado pelo paciente, com a finalidade em preservar a paz e a tranquilidade no meio social, bem como, preservar a integridade das vítimas, tendo em vista que o mesmo se mostra ser uma pessoa agressiva e compulsiva, além de considerar que o fato não é isolado.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, resta a prognose de insuficiência de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Gilson Aparecido dos Reis
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/03/2024, em tese, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, c/c art. 14, II,
(tentativa de homicídio)
no art. 147
(ameaça)
e 129, §13º
(lesão corporal contra mulher, em razão do sexo feminino)
, todos do Código Penal.

Expõe que na audiência de apresentação, no dia 31/03/2024, o juízo de origem decretou a prisão preventiva visando resguardar a ordem pública.

Alega ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar o decreto prisional.

Sustenta que inexistem elementos concretos que indicam que a liberdade do beneficiário irá colocar em risco a ordem pública.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Gilson Aparecido dos Reis
,
para determinar revogação da prisão preventiva, mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, nos moldes do art. 319 do CPP; no mérito, a concessão da ordem concedida em definitivo. (Id. 210831187)

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
211781691
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
211901698)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
: (Id. 214795684)

“
Habeas Corpus
- Homicídio qualificado, na forma tentada, ameaça e vias de fato [art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II; art. 147, todos do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada ausência de fundamentação e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta do[s] delito[s] - periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi - predicados pessoais favoráveis – irrelevância – 2. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP – constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gilson Aparecido dos Reis
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ,
busca a revogação da prisão preventiva em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea.

Depreende-se do boletim de ocorrência que:

“
RECEBEMOS INFORMAÇÃO VIA TELEFONE 190 RELATANDO QUE NA RUA 28 DE OUTUBRO, CASA Nº 1115 BAIRRO JARDIM SÃO PAULO, PROXIMO AO BAR DO NILSON
HAVIA UM HOMEM ESFAQUEADO.
IMEDIATAMENTE DESLOCAMOS AO LOCAL E CONSTATAMOS A VERACIDADE DO FATO. A TESTEMUNHA RELATA QUE TOMOU CONHECIMENTO DE QUE O SUSPEITO ESTARIA NA CASA DA SUA IRMA FABIANA EXALTADO E AGREDINDO AS PESSOAS QUE ALI SE ENCONTRAVAM. QUE DE IMEDIATO FOI PARA O LOCAL E DEPAROU COM O SUSPEITO BASTANTE AGRESSIVO CORRENDO ATRAS DA VITIMA (PAULO HENRIQUE) PARA AGREDI-LO E TENTOU CONTER A SUSPEITO,
PORÉM NÃO CONSEGUIU DEVIDO ESTAR PORTANDO UMA ARMA BRANCA (CANIVETE)
.
QUE EM SEGUIDA O SUSPEITO CONSEGUIU DESFERIR ALGUNS GOLPES NA VITIMA (PAULO HENRIQUE) E SE EVADIR DO LOCAL TOMANDO RUMO IGNORADO
. QUANDO ESTÁ GU PM CHEGOU AO LOCAL DO FATO, A VITIMA PAULO HENRIQUE JA HAVIA SIDO SOCORRIDO POR TERCEIROS PARA O HOSPITAL SAMUEL GREVE. ESTÁ GU PM REALIZOU DILIGENCIAS NAS PROXIMIDADES, LOGRANDO EXITO EM LOCALIZAR O SUSPEITO QUANDO RETORNAVA NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DO FATO.
EM ENTREVISTA COM A VITIMA FABIANA RELATOU OUVIU GRITOS VINDO DO PORTÃO DA FRENTE E QUANDO FOI VER O QUE ESTAVA ACONTECENDO DEPAROU COM O SEU EX GILSON BRIGANDO COM O SEU NAMORADO PAULO HENRIQUE E DANDO VÁRIOS GOLPES DE CANIVETE NO PAULO HENRIQUE, A VITITMA FABIANA TENTOU SEPARAR A BRIGA MAS FOI EMPURRADA PELO SEU EX AMASIO SENDO AGREDIDA COM CHUTES E SOCOS NA CABEÇA, O SEU EX DISSE PARA A VITIMA FABIANA NÃO SAIR DE CASA HOJE E SE SAIR ELA IRIA VER COM ELE.
INFORMOU QUE O SEU EX AMASIO NÃO ACEITA A SEPARAÇÃO E SEMPRE FICA AMEAÇANDO DIZENDO QUE ELA NÃO VAI FICAR COM NENHUM HOMEM E TODA VEZ QUE A VITIMA TENTA SE RALACIONAR COM OUTRO HOMEM O SEU EX ACABA APAARECENDO COM CERTO NERVOSISMO QUERENDO BATER NOS RAPAZES QUE TENTAM APROXIMAR DA VITIMA. RELATA TAMBEM QUE APÓS A SEPARAÇÃO A SUA VIDA NÃO TEVE MAIS PAZ E SEMPRE É AMEAÇADA PELO SUSPEITO.” (Id. 210831188 – p. 22)

Na audiência de apresentação, em plantão, o Juiz de origem homologou a prisão em flagrante convertendo em preventiva, nos seguintes termos:

“[...]Vistos etc.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de GILSON APARECIDO DOS REIS, qualificado nos autos, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 147, 129 - §13º e 121 §2º, II e IV c/c artigo 14, II do Código Penal.

Colhe-se do auto de prisão em flagrante que o indiciado foi detido em estado de flagrância, pois foi surpreendido enquanto cometia o suposto crime em comento.

Foi condutor Sebastião Vieira da Cruz, e testemunha João Velisvaldo Gaspar.

Constam nos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, termos de depoimentos e declarações da vítima, interrogatório, nota de culpa e boletim de ocorrência.

Nesta audiência o representante do Ministério Público pugnou pela decretação da preventiva e a Defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória ao flagranteado.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e Decido.

Prima facie, em análise ao que consta nos autos, verifico ausência de ilegalidades formais na lavratura do auto de prisão em flagrante, conforme dispõe o artigo 304 e seguintes do Código de Processo Penal, motivo pelo qual,
HOMOLOGO-O
para que produza os seus efeitos legais.

Pois bem, a princípio, saliento que a prisão preventiva é uma medida acautelatória que, somente se revela possível em casos de extremada necessidade e como ultima ratio, pois, a regra sempre deve ser a liberdade do indiciado enquanto não condenado definitivamente, havendo ainda outras medidas menos drásticas a serem sopesadas previamente.

Logo, responder o processo em liberdade é a regra, a ser quebrada somente quando tiverem justificativas concretas aferidas. No caso em tela, todavia, a excepcionalidade está justificada, porquanto, a medida a se impor é conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelos motivos que, melhor exponho abaixo:

Reza o artigo 312 do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Após detida análise das circunstâncias fáticas colhidas pela douta autoridade policial nos autos de flagrante ora em apreço, patente verifica-se a impossibilidade da concessão da liberdade provisória. Explico:

Diante do contexto fático, restam preenchidos todos os requisitos necessários exigidos para a aplicação a medida de exceção. Verifica-se que há prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria, e de perigo concreto gerado pelo jus libertatis do autuado, pois, sua liberdade, nesse momento, abala sobremaneira a ordem pública, bem como coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica e da vítima de tentativa de homicídio.

Conforme se infere do flagrante, o imputado teria atentado contra a vida de Paulo Henrique Bindande de Jesus, bem como ter praticado lesões corporais e ameaça contra Fabiana Ladeia Salvador, sua ex-mulher, evidenciando o perigo em concreto da conduta.

Nessa esteira, verifica-se que o abalo à ordem pública encontra-se permanentemente ameaçado pelo agente dada à violência que agiu, sendo que, em liberdade, poderá voltar a praticar crimes desta natureza.

Ademais, depreende-se que o autuado já tem por costume agir com violência contra as pessoas que passam a manter relacionamento amoroso com sua ex-mulher, por simplesmente não aceitar o fim do relacionamento de ambos. Logo, o risco iminente de nova reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Ao que se nota, o temperamento do autuado é explosivo e instável, sendo capaz de atentar contra a vida de quem está se relacionando com sua ex-mulher, demonstrando sua inclinação para resolver suas questões internas com violência, o que demonstra o risco concreto à ordem pública.

Destaca-se, inclusive, o fato de ter cortado os pneus da motocicleta do irmão da vítima, sr. Fabrício, a fim de impedi-lo de ajudar as vítimas, bem como de ter tentado agredi-lo.

Nessa toada, no caso concreto, a ordem pública encontra-se permanentemente ameaçada pelo jus libertatis do autuado, considerando o modus operandi e a gravidade concreta do delito.

Por estas razões, para não deixar margens à duvidas, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois restam clarividentes a ineficácia da aplicação de quaisquer das medidas descritas no art. 319, do CPP,
para evitar a prática de outras infrações penais por parte do autuado.
Sua aplicação, ainda, mostra-se totalmente inadequada frente à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais desfavoráveis do autuado (Art. 282, I, II,CPP).

Por derradeiro, tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e, pelas provas até agora constantes dos autos os agentes não praticou o fato em circunstancia que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Assim,
forçosa a conversão em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, a instrução penal, além da aplicação da lei penal e, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, DEFIRO a representação formulada pelo Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GILSON APARECIDO DOS REIS.
[...]” (Id. 210831188)

Compulsando os autos, verifica que o paciente, em tese, desferiu golpes de canivete contra o namorado da sua ex-companheira Fabiana, além de ter agredido fisicamente a mesma com chutes, socos na cabeça e proferindo ameaças.

Além do mais, ao observar os autos, evidencia que o beneficiário demonstra um comportamento agressivo e explosivo com as pessoas que se relacionam com sua ex-namorada, por não aceitar o fim do relacionamento.

Não obstante, o que indica que o fato não é isolado, eis que a vítima relatou que todas as pessoas que ela se relaciona o paciente se mostra uma pessoa agressiva, tendo ocorrido fatos similares em outras oportunidades.

Pois bem. Primeiramente, é importante mencionar que a prisão preventiva se trata de uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao Magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

· Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Desta feita, em análise típica desse momento, e em atenção aos documentos que me são acessíveis, entendo legítima a prisão preventiva, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de manter a custódia cautelar, visando resguardar a garantia da ordem pública, evidenciando o
periculum libertatis
, diante do
modus operandi,
em tese, empregado pelo paciente, considerado da forma como agiu em relação às vítimas.

Além disso,
é bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, pois, como já suscitado, o fato não é isolado.

Por conseguinte, ressalto que condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...] Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF,HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria
:
“[...] Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal
:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Por fim, não procede substituir a preventiva por medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), pelo menos por ora, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Portanto, não constato que a decisão combatida padece de vício de fundamentação, ao contrário, encontram-se satisfatoriamente fundamentada e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto, constata-se que a autoridade apontada como coatora, apontou expressa e concretamente a necessidade da segregação cautelar, além de destacar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, fundamentando a segregação provisória, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, conheço em parte da presente impetração e, nessa extensão,
DENEGO a ordem
de
habeas corpus
em favor de
Gilson Aparecido dos Reis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024